Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RAI 1007855-35.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por João Alves da Silva, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco GMAC S.A., em que o juízo a quo deferiu a busca e apreensão do veículo.
O agravante sustenta que a parcela com vencimento em 19/10/2019, já havia sido paga quando do recebimento da Notificação Extrajudicial, e que, além disso, a notificação deu-se através de telegrama digital, sem a assinatura do devedor, tendo somente a certificação de entrega pelos Correios, a qual, por não gozar de fé pública, não pode ser considerada válida para a constituição em mora do devedor.
Pede, em caráter liminar, a imediata restituição do veículo, além do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importante elucidar que o agravante preenche os pressupostos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto demonstrou que, exercendo a função de Auxiliar de Escritório na empresa Massao Watanabe, percebe mensalmente a quantia líquida de R$ 1.589,92 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), segundo denota-se do holerite referente ao mês de fevereiro de 2020 (ID. 38846983), corroborando, assim, a alegada impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
Deste modo, defiro o pedido de gratuidade da justiça.
No mais, em cognição sumária, afiguram-se presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Em que pese o agravante não comprovar o pagamento das parcelas constantes da Notificação Extrajudicial, referente aos meses de outubro e novembro, porquanto o comprovante colacionado sob ID. 38846990 diz respeito somente à parcela com vencimento em 19 de dezembro de 2019, tem-se que, in casu, a notificação enviada ao devedor não pode ser tida como válida, porquanto desprovida da indispensável assinatura de recebimento, conforme determinado pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
Isto posto, defiro a liminar vindicada, para suspender a ordem de busca e apreensão concedida nos autos de origem.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão, para cumprimento.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator